Tribunal: TJSP
Processo: 1002365-75.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c reparação por danos materiais e morais. CDC. Descumprimento do ônus probatório, pela instituição bancária, de que o contrato de mútuo foi celebrado com a autora. Sentença de procedência. Apelo, do banco, parcialmente provido apenas para reduzir sua condenação por danos morais.